Tribunal: TJSP
Processo: 1025163-85.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Restituição de Perdas e Danos - Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Garantia de Alienação Fiduciária – Propositura pelo adquirente contra vendedora do imóvel – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor - Cabimento - Alienação fiduciária instituída em favor da própria vendedora e não para instituição financeira,

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Restituição de Perdas e Danos - Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Garantia de Alienação Fiduciária – Propositura pelo adquirente contra vendedora do imóvel – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor - Cabimento - Alienação fiduciária instituída em favor da própria vendedora e não para instituição financeira, configura estratégia visando contornar as garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor e Código Civil, torna possível a rescisão contratual perseguida pelo autor, não se aplicando, portanto, o decidido no REsp no 1891498/SP (Tema 1095). Recurso parcialmente provido.